Tribunal: TJMT
Processo: 1020279-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020279-07.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), NAZIONEL RICHARD SILVA SANTOS - CPF: 043.731.011-67 (REQUERENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INVIABILIDADE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA.

Não resta caracterizada a associação para o tráfico de drogas quando não demonstrado o
animus
associativo dos agentes,
em caráter permanente, estável, duradouro, com dolo conjugado ao propósito específico de traficar, bem como divisão de ações para a consecução do resultado.

Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico, é de ser redimensionada a dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Nazionel Richard da Silva Santos
, tirado em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Única da Comarca de Marcelândia, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 33, caput e 35, da Lei no 11.343/06 c/c art. 307, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1517 (um mil quinhentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta que:

a)

não foi interposta apelação no prazo legal por lapso cometido pelo anterior defensor do acusado;

b)

a decisão condenatória pelo crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 contraria a evidência dos autos, especificamente porque não demonstrada a prática de traficância pelo outro condenado e não comprovado o vínculo associativo entre ambos, tampouco a estabilidade por longo período.

Pugna pela procedência do pedido revisional, para absolver o requerente do delito de associação para o tráfico.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer juntado no Id. 187444169, opina pela extinção do feito, sem resolução de mérito e, caso processado, pela improcedência do pleito.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela extinção sem resolução de mérito do pedido revisional, ao argumento de que o requerente não pode valer-se da revisão criminal como recurso de apelação, mormente porque não apresentou nenhuma espécie de prova nova.

Ocorre que o requerente afirma que a sentença condenatória no tocante ao crime de associação para o tráfico é contrária à evidência dos autos, pois não demonstrada a permanência e estabilidade da associação, situação que se enquadra na hipótese de cabimento prevista no inciso I, do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)”

Logo, a matéria é inerente ao próprio mérito da demanda revisional e com ele será analisada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP – sentença condenatória contrária à evidência dos autos -, em que se busca a absolvição do requerente pelo delito de associação para o tráfico.

A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto apenas pelo Ministério Público, que foi provido em parte, para retificar o cálculo da dosimetria da pena do acusado Lucas dos Santos Azevedo.

É sabido que, em se tratando da contrariedade à evidência dos autos, somente se admite a revisão criminal se a decisão que se pretende rever estiver em completo descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos do processo originário. Ou seja, a procedência do pedido revisional depende da efetiva demonstração de que a condenação não se ancorou em qualquer das provas produzidas durante a instrução.

No caso dos autos, assiste razão à defesa.

É que, a condenação do requerente no delito de associação criminosa está dissociada dos elementos probatórios produzidos na instrução, demonstrando assim, contrariedade à evidência dos autos.

Isso porque, a prova colhida em juízo é manifestamente insuficiente para autorizar o enquadramento da conduta do requerente no crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, para fins de configuração do delito em tela, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos dos artigos 33 e 34, da Lei de Drogas (AgRg no HC 549.977/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não ocorreu.

No caso, o Ministério Público ofereceu
denúncia contra Lucas dos Santos Azevedo como incurso nas penas dos artigos 33, caput e 35, da Lei no 11.343/2006 e contra Nazionel Richard da Silva Santos como incurso nas penas dos artigos 33, caput e 35, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 307, do Código Penal, nos seguintes termos:

“1o Fato

No dia 25 de julho de 2014, por volta das 06h00min, nas dependências do Parque de Exposições, onde estava realizada sendo realizada a “2a EXPOMAR”, nesta cidade de Marcelândia/MT, ambos os denunciados, conscientes e dolosamente, traziam consigo e vendiam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 17.

Restou apurado que, na data supracitada, os policiais militares estavam em rondas no interior do evento “2a EXPOMAR”, quando forma informados por populares que duas pessoas estariam comercializando drogas.

Ato contínuo, em buscas pelos referidos indivíduos, os policiais avistaram os denunciados, ocasião em que Lucas dos Santos Azevedo transpareceu expressão de medo, mudou subitamente a direção em que estava andando e dispensou um frasco plástico.

Ao serem abordados, os policiais lograram êxito em encontrar 23 (vinte e três) porções de drogas, do tipo pasta base de cocaína, no referido frasco, bem como uma porção em posse do denunciado Nazionel Richard da Silva Santos, drogas estas que ambos os denunciados traziam consigo para o comércio, consoante termo de apreensão de fl. 27 e Auto de Constatação Provisório de Entorpecente de fl. 28.

2a Fato

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supracitados, ambos os denunciados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, da Lei no 11.343/06, nesta cidade de Marcelândia-MT.

A associação dos denunciados restou devidamente demonstrada nos autos ante a divisão de tarefas existente entre eles, sendo que o denunciado Nazionel Richard da Silva Santos oferecia a droga a comércio, ou seja, arranjava os compradores, enquanto que Lucas dos Santos Azevedo trazia consigo e vendia a substância entorpecente já embalada e separada para o comércio.

3o Fato

No dia 25 de julho de 2014, após os fatos supracitados, na Delegacia de Polícia Civil, localizada na Rua José Severino Mouro, Centro, nesta cidade de Marcelândia/MT, o denunciado Nazionel Richard da Silva Santos atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 41.

Apurou-se que o denunciado Nazionel Richard da Silva Santos, ao ser abordado e se apresentar na Delegacia de Polícia, na tentativa de obter a vantagem de se eximir de responsabilização dos fatos anteriormente citados, atribuiu-se falsa identidade, se apresentando como sendo “Rafael Richard dos Santos”.” (Id. 180689740).

Na sentença, quanto ao delito de associação ao tráfico o juízo
a quo
consignou que: “
restou consumado uma vez que os acusados estavam unidos, ligados um ao outro com o objetivo de vender drogas na festa de exposição do Município. Isto ficou demonstrado pelo depoimento das testemunhas policiais, que informaram que chegaram até os acusados através de denúncias de populares que estavam na festa e que disseram que duas pessoas estavam traficando no local
”.

Ainda acrescentou que: “
a versão aparentemente combinada dos acusados, de que existia uma terceira pessoa, que seria o traficando, que nem foi mencionado pela polícia, também demonstra a associação entre os acusados
”.

Ocorre que, embora o delito de tráfico de drogas tenha sido praticado em concurso de agentes, o juízo
a quo
não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo, a colaboração mútua e função definida de cada um deles.

Com efeito, resta configurado o crime de associação para o tráfico, quando há um
animus
associativo, isto é, um ajuste prévio que se torne habitual, organizado e duradouro no sentido de formar um vínculo associativo de fato, como não aconteceu na hipótese, em que as provas dos autos não dão conta de que os acusados tinham divisão de tarefas para fins de comercialização.

A testemunha Rodrigo Varela Ferreira, policial militar, que participou da abordagem e efetuou a prisão em flagrante do requerente, em juízo, relatou que “
estava reforçando o efetivo da polícia no período das festividades da exposição em Marcelândia, sendo que quando realizavam o policiamento no perímetro interno do parque, populares os procuraram, por mais de uma vez, informando que 2 (duas) pessoas estariam oferecendo entorpecentes, tendo repassado as suas características. Assim, quando os acusados avistaram a guarnição, demonstraram nervosismo e mudaram de sentido, na tentativa de despistar a iminente abordagem
” (excerto transcrito dos memoriais finais do Ministério Público).

A testemunha Edinaldo Rosa e Silva, policial civil, que estava de plantão na Delegacia no dia da prisão em flagrante, em juízo, afirmou que antes do fato ocorrido não tinha nenhum conhecimento de que o requerente estava associado ao acusado Lucas, com vínculo de estabilidade e permanência, para cometimento de tráfico de drogas.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Christoferson Ferreira da Costa, policial militar, que declarou que no dia dos fatos, no parque de exposição, eles receberam denúncia de que os rapazes estavam comercializando drogas e que uma guarnição conseguiu localizá-los, tendo um deles dispensado o pote com as drogas; afirmou que souberam de que eles estariam comercializando drogas naquele dia (relatório de mídias Id. 180701195 – pág. 43).

Nesse contexto, embora as circunstâncias atestem que o requerente e o corréu Lucas, em comunhão de desígnios, praticaram atos de traficância, inexiste demonstração cabal do
animus
associativo entre os dois, em caráter permanente, estável, duradouro, com dolo conjugado ao propósito específico de traficar, bem como divisão de ações para a consecução do resultado.

Não há elemento probatório produzido em juízo que permita concluir pela existência ou mesmo pela estabilidade e permanência da alegada associação para o tráfico de drogas, não bastando meras suposições.

Sobre o assunto, transcrevo trecho do voto proferido pelo Eminente colega, Des. Rui Ramos Ribeiro,
in verbis
:

“
O artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os indivíduos, para a prática da reiterada mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável).

Não basta, pois, o agir conjuntamente, em concurso, na prática do delito de tráfico ilícito de drogas, que pode ocorrer de forma esporádica.

São pressupostos do crime de associação para o tráfico: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) a “reiteração ou não” jungida e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei.

A propósito, preleciona Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi:

“É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.” (“Lei de Drogas Anotada Lei n. 11.343/2006. 2a. ed.. Saraiva. São Paulo: 2008 - p. 128.).

[...]

Sendo assim, para haver crime autônomo de associação, é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.”.
(N.U 1000825-96.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

No mesmo sentido, vejamos,
in verbis
:

“[...] 1. Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal; [...]”. (N.U 1000714-58.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Portanto, entendo que não há elementos suficientes para um juízo condenatório do requerente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Não se trata de mera divergência interpretativa dos fatos. Há manifesta contradição da decisão impugnada com a prova dos autos, que equiparou a associação à coautoria (art. 29 do CP).

Logo, é o caso de absolver o requerente
Nazionel Richard da Silva Santos da imputação do crime previsto no art. 35, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, c/c art. 621, I, ambos do Código de Processo Penal.

No tocante à dosimetria da pena, constou da sentença,
in verbis
:

“Para o réu Nazionel Richard da Silva Santos:

a)

Delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 07 anos e 07 meses de reclusão e 700 dias-multa no valor anteriormente fixado.

b)

Delito do art. 35, caput, da Lei 11.343/06: 04 anos e 08 meses de reclusão e 933 dias-multa no valor anteriormente fixado.

Todavia, verificando a causa de diminuição de pena constante do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, considerando que os acusados são primários, detentores de bons antecedentes, não havendo nos autos elementos que autorizem entender que eles se dedicam a atividade criminosas, diminuo a pena do leito do art. 33 em 1/6 (um sexto), da seguinte forma:

(...)

Para o réu Nazionel Richard da Silva Santos:

a)

Delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06: 06 anos e 04 meses de reclusão e 584 dias-multa no valor anteriormente fixado.

Aplico ao caso a norma do art. 69 do CP, somando-se as penas:

(...)

Para o réu Nazionel Richard da Silva Santos: 11 anos de reclusão e 1517 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo.

Por força do artigo 1o da Lei 12.736, e 30/11/2012, há a necessidade da determinação da detração da pena já cumprida para efeito de fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Tenho que os acusados ficaram 04 meses e 23 dias presos provisoriamente, período esse que deve ser detraído da pena imposta, assim, os acusados deverão cumprir a pena de:

(...)

Nazionel Richard da Silva Santos: 10 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão

Resumindo, torno a pena definitiva em:

Lucas dos Santos Azevedo:

a)

08 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão.

b)

944 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo.

Nazionel Richard da Silva Santos:

a)

10 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão.

b)

03 meses de detenção

c)

1517 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo

Nos termos do artigo 33, §2o, “a” do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena física ora imposta”
. (destaquei)

Assim, afastada a condenação por associação criminosa, redimensiono a dosimetria da pena do requerente, para torná-la definitiva em:
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 584 dias-multa no valor anteriormente fixado
.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
julgar procedente o pedido revisional
, para absolver o peticionário da imputação do delito tipificado no art. 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código Penal, adequando o regime inicial para cumprimento da pena para o semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023